Tribunal: TJMT
Processo: 1025129-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025129-95.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), HUGO FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 116.212.416-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), OZEIAS TOLEDO DE CARVALHO - CPF: 933.726.041-72 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargante, via de consequência manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão, tendo em vista que não observou o documento que demonstra o aviso de encerramento da conta no prazo de trinta dias sendo respeitada a regra do BACEN. Ao fim, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada.

O Embargado deixou de apresentar apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 11/06/2024, no ID° 218507168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1025129-95.2023.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Embargante(s):

Banco Inter S.A

Embargada(s):

Ozeias Toledo de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Quanto à alegação da Embargante no sentido que a decisão colegiada possui omissão com relação ao documento apresentado onde consta que o encerramento da conta do cliente ocorreria dentro do prazo de trinta dias, observo que apesar dessa informação o banco bloqueou o valor que constava na conta corrente do autor.

Ademais, observo que foi registrado o seguinte no acórdão:

“O banco demonstrou que realizou a comunicação do bloqueio da conta, conforme abaixo demonstrado.

Da análise do extrato da conta corrente, observo que em 11/08/2023, às 10:20 horas, o autor recebeu o valor de R$ 6.400,00, via PIX, e na mesma data, às 12:56 horas, enviou um PIX no valor de R$ 170,00, restando um saldo de R$ 6.230,14, que foi bloqueado, e comunicado ao cliente que a conta corrente seria encerrada, que o valor estava disponível e deveria ser informado para qual conta corrente deveria efetuar a transferência. No dia 18/08/2023 esse valor foi transferido, via TED, para encerramento da conta corrente.

Aparentemente o recebimento do PIX, no valor de R$ 6.400,00, no dia 11/08/2023, às 10:20 horas, foi uma transação atípica para o autor, pois o saldo anterior em sua conta corrente era R$ 14,14, porém não lhe foi oportunizado justificar o motivo do recebimento do referido valor.

O autor alega que efetuou a venda de uma motocicleta, não informou a marca, modelo e ano de fabricação do veículo automotor, nem há qualquer prova que era proprietário do veículo que teria vendido, porém, pelas conversas, via WhatsApp, há prova do recebimento do referido valor.

O cancelamento da conta corrente é legítimo para as partes contratantes, entretanto, a instituição financeira deve cumprir as normas estabelecidas pelo Banco Central quanto a sua comunicação prévia e concretização do distrato (Res. CMN no 2.025, art. 12, I). Está comprovado que no dia 11/08/2023, às 13:09 horas, o autor tentou efetuar uma transferência, via PIX, no valor de R$ 4.000,00 para a pessoa de Fernanda Carolina Garcia Veiga. E, pelas conversas, via whatsapp, esse valor se destinava a aquisição de uma motocicleta, embora não conste a marca, modelo e ano de fabricação do veículo, o negócio não se consumou diante da não efetivação da transferência.

A comunicação do Banco Recorrente ao correntista sobre o encerramento de sua conta corrente foi efetuado, por e-mail, no dia 11/08/2023, às 13:11 horas, ou seja, no momento que o autor tentou efetuar a transferência de R$ 4.000,00, via PIX, não havia sido comunicado do bloqueio.

Portanto se a instituição financeira não providenciou a prévia notificação, por escrito, sobre o bloqueio e posterior possibilidade de encerramento da conta e consequentemente de todos os serviços inerentes a referida conta corrente, ou seja, o cancelamento do cartão de crédito/débito, não cumpriu a referida Resolução do CMN.

Diante desse fato, restou configurada falha na prestação de serviço da instituição financeira, que gerou transtornos e aborrecimentos ao autor, por isso a sentença deve ser mantida.”.

Assim, a meu ver, o presente recurso mostra a irresignação da Embargante com o resultado do julgamento do recurso, de modo que a sua pretensão não é outra senão rediscutir a matéria julgada, o que não pode ser conseguido por meio de Embargos de Declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
OS REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024